Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736929-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPOLIO DE ALVARO LUSTOSA PIRES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719531-33.2022.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor do ESPOLIO DE ÁLVARO LUSTOSA PIRES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166922650 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, objetivando a prestação de informações a respeito da existência de planos de previdência privada, bem como a existência de ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização, em nome do executado. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que buscou, por diversas formas, localizar patrimônio do agravado com a finalidade de satisfazer a execução, contudo, sem sucesso. Destaca-se que a SUSEP e uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Pondera, ainda, que os dados registrados pela SUSEP são protegidos por sigilo financeiro, de modo que, para acessar tais informações, e necessária ordem judicial. Salienta que a expedição de ofícios a SUSEP assegura facilitação da satisfação do direito do credor, além de efetivar à aplicação dos princípios da economia, celeridade e máxima efetividade do processo. Aduz que o indeferimento do pedido de expedição de ofício fere os preceitos contidos no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil e contraria o Enunciado no 48 da Escola nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Ao final, o agravante pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja determinado o envio de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de que informe a existência de planos de previdência privada em nome do devedor, bem como a existência de ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização. Ademais, postula a revogação da suspensão da tramitação do processo de execução. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 50895883. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 16:43:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora